Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737713-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACM APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA LTDA APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O No ID 71245875, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante, diante da ausência de apresentação, no prazo estipulado no despacho de ID 70762327, de documentos que atestassem a hipossuficiência alegada e, em decorrência, determinou-se a intimação dela para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Foi formulado pedido de reconsideração (ID 71394075), aduzindo, em síntese, que a declaração de hipossuficiência apresentada é bastante para atestar a insuficiência de recursos da Apelante e adimplir os critérios para a concessão do benefício da gratuidade. Afirma, ainda, que a exigência de recolhimento de preparo em processos em que se pleiteia a gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa. Assim, pugna pelo recebimento da Apelação, sem o pagamento do preparo. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração, pois os argumentos não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado, máxime ponderando que a Recorrente, quando intimada, não trouxe aos autos qualquer dos documentos indicados no despacho de ID 70762327. Aguarde-se o transcurso do prazo determinado na decisão de ID 71245875. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator